Tribunal: STF
Processo: AI 860815
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS. LEI COMPLEMENTAR 84/1996. CONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLEITO DE IMUNIDADE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES. VALORES PAGOS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 730, 636, 454 E 279 DO STF. ARTIGO 195, I, A, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.